Tribunal: STF
Processo: RE 73811
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
- I.C.M. - IMUNIDADE SOBRE OPERAÇÕES REFERENTES À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. 
- EXTENSÃO ÀS OPERAÇÕES ANTERIORES SOMENTE QUANDO CERTA A DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS À EXPORTAÇÃO. - LEGITIMIDADE DE EXIGÊNCIA DE ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL INDEVIDAMENTE LANÇADO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.